Tribunal: TJSP
Processo: 2256799-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – Impugnação rejeitada - Controvérsia acerca da multa diária - Penalidade devida - Pretensão à redução das astreintes - Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Decisão mantida.

Agravo não provido.